Tribunal: TJSP
Processo: 2217407-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços - Correspondente cambial – Execução por título extrajudicial – Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo - Manutenção - Cabimento - Inexistência de risco de dano irreparável ou de incerta reparação - Excepcionalidade do parágrafo primeiro, do art. 919, do CPC - Não configuração - Execução não garantida por penhora, depósito ou caução

Ementa:
Prestação de serviços - Correspondente cambial – Execução por título extrajudicial – Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo - Manutenção - Cabimento - Inexistência de risco de dano irreparável ou de incerta reparação - Excepcionalidade do parágrafo primeiro, do art. 919, do CPC - Não configuração - Execução não garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Recurso da agravante desprovido.